Tribunal: STF
Processo: AI 665264
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI Nº 10.475/2002. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que a “reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder”.



    2.  Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, reformando o acórdão embargado, a fim de dar parcial provimento ao recurso extraordinário da União, apenas para restringir a incidência do percentual de 11,98% ao advento da Lei nº 10.475/2002.